Tribunal: TJES
Processo: 0023113-49.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023113-49.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXSANDRO NASCIMENTO SANTANA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE.

1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que contratada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Precedentes do STJ (recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023113-49.2014.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO DAL BOSCO - OAB RS54023-A

RECORRIDO : ALEXSANDRO NASCIMENTO SANTANA

ADVOGADO : JABES COELHO MATOS JUNIOR - OAB ES19866-A

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (ir) regularidade da cobrança da tarifa de cadastro, expressa no contrato de financiamento bancário firmado entre as partes em 2011.

O negócio jurídico em análise previu a cobrança da rubrica, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), no início do relacionamento conforme indicado no contrato, fls. 85 e seguintes.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, Rel. pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/10/2013, lavrado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, afirmou ser "
válida a
Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
."
1

No caso em exame, há no contrato firmado entre as partes expressa previsão da cobrança da tarifa de cadastro, no valor descrito anteriormente, que foi cobrada no início da vigência do contrato.

Além disso, o montante não se mostra desproporcional, notadamente ao se considerar o valor global do contrato, que previa financiamento equivalente a
R$
41.813,76
(quarenta e um mil oitocentos e três reais e setenta e seis centavos), assim compreendido como o total da operação realizada junto à financeira.

Assim, não há motivo para afirmar a sua irregularidade, como pretendido pelo consumidor, o que torna irretocável a r. sentença de origem.

Nessa linha, considerando a inexistência de qualquer rubrica irregular ou abusiva, não há que se falar em repetição do indébito, pretensão veiculada na inicial e prejudicada pelo resultado da improcedência dos pedidos relativos às cláusulas contratuais impugnadas.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Mantenho a distribuição do ônus sucumbencial, já atribuído ao Autor na r. sentença, por força do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Rcl 16.644/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 02/06/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.